Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EX-SÍNDICA. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E SEGURANÇA PARTICULAR. INTERESSE DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. A responsabilidade do síndico no Código Civil é determinada pelo inc. II do artigo 1.348, que indica o síndico como o representante oficial do condomínio. Já o inciso IV do referido normativo legal determina que compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia.
1.1. O síndico, portanto, não pode atuar com base em interesses pessoais. De modo diverso, deve agir em consonância e com respaldo da lei, da convenção e do regimento interno, sob pena de responder civilmente pelas suas condutas.
2. A contratação de advogado especialista para preservar a legitimidade e a regularidade das eleições visa aos interesses do próprio condomínio e não do síndico.
3. A grave animosidade entre os condôminos durante as assembleias, com ocorrência de agressões verbais e até físicas, justifica a contratação de segurança privada para resguardar a integridade dos participantes.
4. Verificado que as contratações não contrariaram o regimento interno e a convenção, tampouco os interesses do condomínio, não há falar em ato ilícito praticado pela síndica, requisito indispensável à sua responsabilização civil.
5. Apelação conhecida e não provida.